Tribunal: TJDFT
Processo: 0726688-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CIRCULAÇÃO. RESTRIÇÃO. BLOQUEIO RENAJUD. DESNECESSIDADE. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. MULTAS. INTERESSE PARTICULAR.
1. Para acelerar a eficácia da ação de busca e apreensão de veículos, a Lei 13.043/2014 permitiu o registro da restrição judicial no cadastro do veículo no sistema RENAVAM (art. 3o, § 9o).
2. A priori, a apreensão de veículos pelo DETRAN só está autorizada em caso de inadimplência de tributos, infrações e ausência de licenciamento. A providência encerra situação irregular por privilegiar as instituições financeiras em se valer do Poder Executivo por intermédio de seus órgãos (DETRAN), em prol da iniciativa privada.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.